Tribunal: TJMT
Processo: 1006390-11.2022.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006390-11.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão, Reivindicação, Direito de Vizinhança]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LOURIVAL BARGAS GONCALVES - CPF: 383.880.061-34 (APELANTE), NALIA JULIA DE LIMA - CPF: 318.061.551-68 (APELADO), WESLLEY CARDOSO RIBEIRO - CPF: 486.836.391-34 (ADVOGADO), ETERNO BORGES LIMA - CPF: 109.715.721-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C DEMOLITÓRIA – PROVA DA PROPRIEDADE E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL – LOTE OBJETO DE PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 1.228 DO CC – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A ação reivindicatória é meio judicial disponível ao proprietário não possuidor para retomar a coisa que se encontra injustamente em poder de outrem. Para efeitos da ação reivindicatória, a posse injusta é aquela exercida divorciada do título de propriedade, de outro título ou contrato que autoriza a posse sobre a coisa.

Ante a evidência do domínio da parte autora sobre o imóvel descrito e caracterizado na petição inicial, bem como da posse injusta que as partes rés exercem sobre ele, presentes estão os requisitos para a procedência da ação reivindicatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível por LOURIVAL BARGAS GONCALVES, visando reformar a sentença de ID nº 212307365 proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Reivindicatória c/c Demolitória nº 1006390-11.2022.8.11.0003 , julgou improcedente o feito, por entender que não restaram preenchidos os requisitos da medida reivindicatória. O recorrente foi condenado ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, estes, no montante equivalente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, sendo suspensa a cobrança em razão do deferimento das benesses da assistência judiciária.

Em suas razões de ID nº 212307366, o recorrente sustenta que a avaliação da prova documental pelo Juízo
a quo
foi equivocada, pois ele detém a propriedade do Lote 23, Quadra 01, consoante matrícula de nº 127626.

Aduz que a posse exercida pelos apelados é injusta.

Requer, ao final, a reforma da decisão combatida para ser julgado procedente o seu pleito inaugural, determinando a sua imissão na posse do imóvel em debate, invertendo o ônus sucumbencial.

Contrarrazões recursais em documento de ID nº 212307371, pugnando os recorridos pelo desprovimento do recurso interposto.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A presente Ação Reivindicatória tem como objeto o lote de terreno para construção, sob o n.º 23, da Quadra n.º 01, do loteamento denominado "Jardim Maracanã", zona urbana da comarca de Rondonópolis, com área de 372,30 m2, melhor individualizado na matrícula n.º 127626, do RGI local, de propriedade do apelante e uma área de terras com 10.000,00m2 (dez mil metros quadrados) denominada de Chácara Brasil, matrícula de nº 60.883, do RGI local, de propriedade dos apelados.

Na origem, o apelante alega a invasão de parte de seu imóvel pelos apelados, consistente na fixação de cerca de arame.

Já os recorridos, asseveram que adquiriram o imóvel em 15/02/2005, sendo que o imóvel já estava com marcos e cercas margeando toda a divisa.

A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Desta decisão se insurge a parte apelante.

Pois bem.

Ao ingressar com recurso de apelação, o autor, ora apelante, anexou documentos na peça recursal (fotos e vídeos), os quais sabidamente não são novos, sem fazer qualquer alusão ao disposto no parágrafo único do art. 435 do CPC.

Portanto, tais documentos acostados com o recurso não podem ser considerados, por força da preclusão temporal.

Sobre o tema, Fredie Didier Jr. diz que: “
consiste na perda do poder processual em razão do seu não exercício no momento oportuno; a perda do prazo é inércia que implica preclusão
(art. 183, CPC)” (Curso de Direito Processual Civil. Salvador: Editora Juspodivm, 2009. p. 281).

Neste sentido é a jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTOS NA APELAÇÃO. DOCUMENTO NOVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A regra prevista no art. 396 do CPC/73 (art. 434 do CPC/2015), segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 397 do CPC/73 (art. 435 do CPC/2015). 2. Hipótese em que os documentos, apresentados pela ré apenas após a prolação da sentença, não podem ser considerados novos porque, nos termos do consignado pelas instâncias ordinárias, visavam comprovar fato anterior, já alegado na contestação. Ademais, oportunizada a dilação probatória, a prerrogativa teria sido dispensada pela parte, que, outrossim, requereu o julgamento antecipado da lide. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1302878/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 03/10/2019)

Superado este ponto e após percorrer todo o caderno processual, estou convicto de que a sentença merece reforma, porquanto o apelante demonstrou o equívoco em sua prolação, ante o preenchimento dos requisitos necessários para sucesso da ação reivindicatória.

É cediço que ações como a presente têm por objetivo reaver a posse de quem quer que injustamente a detenha ou possua, como expressamente previsto no art. 1.228 do Código Civil.

Desse modo, o autor deve comprovar, além da sua posse, a ilegitimidade da exercida pela parte adversa.

Portanto, a ação reivindicatória é o meio judicial disponível ao proprietário não possuidor para retomar a coisa que se encontra injustamente em poder de outrem. Para efeitos da ação reivindicatória, a posse injusta é aquela exercida divorciada do título de propriedade, de outro título ou contrato que autoriza a posse sobre a coisa.

In casu
, a insurgência recursal diz respeito ao terceiro requisito necessário à reivindicação pretendida pelo autor, ora apelante, qual seja, a suposta posse ilegítima das partes rés, ora apeladas.

Na origem, o Juízo
a quo
entendeu
“que não existe prova segura do fato constitutivo alegado pela parte autora, sendo que a parte demandada também apresentou elementos seguros que possibilitam o julgamento de improcedência”
.

Dito isso, após minucioso estudo dos autos e das provas coligidas, verifico, com a devida vênia do entendimento posto no ato sentencial, que a razão acompanha o recorrente.

É assim, porque o imóvel objeto da presente demanda (Lote 23), era de propriedade do Município de Rondonópolis, o qual fora transferido ao autor, ora apelante, no ano de 2021, em razão do
“Programa de Regularização Fundiária MORAR LEGAL - ESCRITURA NA MÃO”
, consoante documento de Id. 212308734, vejamos:

Com efeito, em se tratando de bem público, não há que se falar em posse justa exercida pelos apelados, mas mera detenção.

A propósito:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA – OCUPAÇÃO IRREGULAR – MERA DETENÇÃO – INSUSCETÍVEL DE USUCAPIÃO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 183, § 3º E 191, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DOS ARTS. 98 E 102 DO CÓDIGO CIVIL – APLICABILIDADE DAS SÚMULAS 340/STF E 619/STJ – EDIFICAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA PÚBLICA – NÃO INDENIZÁVEL – RECURSO DESPROVIDO. 1. Em conformidade com os arts. 183, § 3º e 191, parágrafo único, da Constituição Federal e os arts. 98 e 102 do Código Civil, e, ainda, com as Súmulas 340/STF e 619/STJ, os bens públicos, sejam de uso comum do povo, de uso especial ou dominicais, não são suscetíveis de usucapião.
2. Em se tratando de bem público, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de não ser possível sua posse, configurando a ocupação mera detenção de natureza precária, afastando o pagamento de indenização pelas benfeitorias, bem como o reconhecimento do direito de retenção. 3. A ocupação indevida de bem público configura mera detenção de natureza precária. Outrossim, a função social da propriedade, a dignidade da pessoa humana ou o direito à moradia são institutos jurídicos que não devem ser vistos de maneira absoluta, nem são capazes de descaracterizar a construção/ocupação irregular do apelante.”

(N.U 0011647-82.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 28/04/2024)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA PÚBLICA – OCUPAÇÃO POR PARTICULAR SEM AUTORIZAÇÃO FORMAL – MERA DETENÇÃO – INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1. A evolução cronológica não tem o condão de desqualificar a área de domínio público sob o argumento de transcurso do tempo, pois áreas públicas são imprescritíveis e visam a preservar a segurança da trafegabilidade, resguardando o melhor interesse coletivo, devendo ser observada a faixa de domínio.
2. É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que não é possível a posse de bem público, constituindo a sua ocupação sem permissão formal do titular do domínio, mera detenção de natureza precária e, sendo mera permissão ou tolerância do Poder Público, é insuscetível de levar à caracterização de uma situação possessória.
3. Sendo a parte recorrida mera detentora do bem, exercendo ocupação precária de área pública, não possui direito à indenização por benfeitorias, diante da não caracterização da posse, afastando o direito à indenização por acessões ou benfeitorias, pois não prescindem da posse de boa-fé. 4. A revelia do réu não pode ser utilizada como fundamento para arguir a sua ausência de pretensão resistida. Inviabilizada, portanto, a redução dos honorários prevista no art. 90, § 4º, do CPC. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.”
(N.U 0007816-30.2012.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2024, Publicado no DJE 03/04/2024)

No que tange o ônus da prova, compete ao autor, ora apelante, no que diz respeito aos fatos constitutivos do seu direito, e ao réu, ora recorrido, quanto aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito daquele, a teor do previsto no art. 373 do CPC.

Neste aspecto, o recorrente se desincumbiu do seu ônus probatório, uma vez que demonstrada a posse injusta dos apelados sobre a área objeto da presente demanda, o que fora corroborado pelo documento de Id. 212308736, emitido pelos servidores da Prefeitura Municipal de Rondonópolis, que atestam a ocorrência da invasão, vejamos:

Ademais, conforme explicitado anteriormente, com o término do processo de regularização fundiária junto a Prefeitura Rondonópolis, o autor passou a ser o legítimo proprietário e possuidor do imóvel.

Ato contínuo, imperioso ressaltar ainda, que é incabível qualquer eventual alegação dos réus de usucapião da propriedade, tendo em vista que até o ano de 2021, se tratava de imóvel público, de modo que em razão da presente demanda, sequer se cogita o implemento do lapso temporal de prescrição aquisitiva.

Portanto, comprovado que as partes rés exercem a posse injusta sobre o imóvel, objeto da demanda, a procedência do pedido reivindicatório é a medida que se impõe, para o fim de restituir a área invadida, determinando-se a demolição da cerca irregular e seu recuo para dentro dos limites do imóvel.

Destaca-se que a posse injusta, para fins de ação reivindicatória, é aquela que não encontra no ordenamento jurídico qualquer razão lícita para existir, ou seja, a posse que não está baseada em qualquer fundamento jurídico suficiente e apto a justificar sua existência ou manutenção. E ainda, o conceito estrito de posse injusta, constante no rol exaustivo do art. 1.200 do CC, tem aplicação restrita ao âmbito dos interditos possessórios e da usucapião.

Cumpre destacar, ainda, que, nas ações possessórias, o ônus de provar a posse anterior e a sua turbação ou esbulho é da parte autora e essa prova deve vir de forma robusta, devendo o julgador fundamentar sua convicção nos elementos trazidos pelas alegações deste e os fatos apresentados pelo contexto probatório.

Nesse sentido, confira-se a lição do Professor Humberto Theodoro Júnior:

“Discute-se, portanto, no 'possessório' tão-somente o jus possessionis, que vem a ser a garantia de obter proteção jurídica ao fato da posse contra atentados de terceiros praticados ex propria auctoritate. Exercitam-se, pois, no juízo possessório, faculdades jurídicas oriundas da posse em si mesma. No juízo petitório, a pretensão deduzida no processo tem por supedâneo o direito de propriedade, ou seus desmembramentos, do qual decorre 'o direito à posse do bem litigioso'.” (Curso de Direito Processual Civil, vol. III, pág. 150, 19ª edição).

Corroborando com o exposto, colaciono os seguintes precedentes jurisprudenciais desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“AÇÃO REIVINDICATÓRIA – ART. 1.228, C. CIVIL –
POSSE INJUSTA DOS RÉUS –PROVAS APRESENTADAS – REQUISITOS PREENCHIDOS
– PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL – PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. Nos termos do entendimento pacificado, o sucesso da ação reivindicatória depende da presença de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu, e carecendo na sua demonstração, impõe-se a improcedência da ação.
No caso, o conjunto probatório produzido nos autos demonstra com clareza a existência de posse injusta dos réus, motivo pelo qual a devolução da coisa pretendida, nos termos do art. 1.228, do C. Civil, é medida que se impõe.
Impossibilidade de condenação da parte ao pagamento de perdas e danos na forma do art. 1.216, do C. Civil, diante da ausência de provas neste sentido.”
(N.U 1035568-90.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 14/12/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PROVA DA PROPRIEDADE E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 1.228 DO CC
– INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE RECONVENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A Reivindicatória é ação real erga omnes na qual a lei assegura que ao proprietário a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.
Ante a evidência do domínio da parte autora sobre o imóvel descrito e caracterizado na petição inicial, bem como da posse injusta que a parte ré exerce sobre ele, impõe-se a manutenção da sentença que bem reconheceu a presença dos requisitos da ação reivindicatória e julgou procedente a ação.
Não tendo a ação reivindicatória natureza dúplice, é vedado ao réu deduzir pedido de retenção e indenização por benfeitorias em sede de contestação, sob pena de ampliação indevida dos limites da causa.”
(N.U 0015623-38.2011.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)

AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PROVA DA TITULARIDADE DO DOMÍNIO – INDIVIDUALIZAÇÃO DA COISA – POSSE INJUSTA DO RÉU – REQUISITOS COMPROVADOS
– OCUPAÇÃO DO IMÓVEL POR ATO DE MERA TOLERÂNCIA – INEXISTÊNCIA DE DIREITO A USUCAPIÃO – NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A usucapião pode ser alegada como matéria de defesa em ação reivindicatória, mas com o intuito único e exclusivo de afastar a pretensão possessória, eis que a prescrição aquisitiva, para fins de registro imobiliário, não pode ser reconhecida em outro procedimento que não seja a própria ação de usucapião, a qual possui rito próprio. Dos depoimentos prestados em juízo pelas partes, especialmente das declarações da autora, verifica-se que esta meramente tolerou a invasão perpetrada pelo requerido com a construção do muro dentro do perímetro de sua propriedade titulada, não tendo, em nenhum momento aquiescido com tal fato, o que vai ao encontro da disposição do art. 1.208 do CC, segundo a qual, “não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância”. Ausência de demonstração do implemento da exceção de usucapião.
Tratando-se de ação reivindicatória, que, como se sabe, é assentada no pressuposto da titularidade do domínio e fundada no direito de sequela, o êxito da pretensão reclama essencialmente (I) a prova do domínio da parte autora; (II) individualização da coisa e (III) a posse injusta do réu (CC, art. 1.228). Verifica-se dos autos que a parte autora demonstrou que possui título que evidencia seu domínio sobre a área invadida, individualizou os limites e extensão do seu imóvel, bem como demonstrou a posse injusta do réu, consoante perícia encartada ao feito, provas documentais e fotos coligidas, bem como prova oral produzida em audiência de instrução.
Considerando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, a verba honorária deve ser majorada para 04 (quatro) URHs, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Parcial provimento para majorar honorários do advogado dativo nomeado. Honorários sucumbenciais majorados.” (N.U 0004366-76.2017.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 29/04/2023)

Ao meu sentir, o conjunto de provas carreadas aos autos permite a este julgador, afirmar com segurança que restou demonstrado o domínio da parte autora sobre o imóvel descrito e caracterizado na petição inicial, bem como da posse injusta que as partes rés exercem sobre ele, impõe-se a reforma da sentença, a fim de reconhecer a presença dos requisitos da ação reivindicatória e julgar procedente a ação.

Dispositivo.

Dessa forma, em razão dos argumentos expostos, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar procedente o pedido reivindicatório, para o fim de restituir a área invadida, determinando-se a demolição da cerca irregular e seu recuo para dentro dos limites do imóvel.

Para o cumprimento da obrigação imposta, fixo o prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) limitado a R$15.000,00 (quinze mil reais).

Em razão do resultado do recurso, inverto o ônus sucumbencial fixado na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024